Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015915-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES - CPF: 033.100.221-37 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIELA ROSA PIO - CPF: 046.672.811-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE LELIS DE ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.358.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE FRANCISCO MAIA DE ABREU - CPF: 037.812.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDVALDO LEÃO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015915-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do CPP.

“A tese acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático”
[TJMT, 1015922-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015915-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Luiz Fernando Santos Moraes e Luis Augusto Duarte da Costa, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Luiz Fernando Santos Moraes aduz que ele sequer chegou próximo ao local dos fatos, não participando do crime que lhe foi imputado, sendo o arcabouço probatório extremamente frágil a embasar a pronúncia.

Consigna que a única prova trazida aos autos consiste no monitoramento eletrônico mostrando que ele estava nas proximidades do local onde ocorreu o evento delituoso.

Postula, ao final, a absolvição sumária de todos os delitos. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras.

O recorrente Luis Augusto Duarte da Costa, assistido pela Defensoria Pública Estadual, reclama sua despronúncia, ao argumento de que todo o conjunto probatório se fundamenta exclusivamente no monitoramento eletrônico e nas imagens de câmeras de segurança que supostamente demonstram os acusados se encontrando depois dos fatos.

Salienta que o monitoramento mostra apenas que o acusado estava no local dos fatos em horário próximo ao ocorrido, mas não existe nenhuma testemunha ocular.

Depreca, também, a exclusão das qualificadoras e a absolvição em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], salientando que a aludida conduta constituiu meio necessário à execução do delito mais grave.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015915-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorrentes,
Luiz Fernando Santos Moraes
, vulgo “Moleque Travesso”, e
Luis Augusto Duarte da Costa
, epíteto “Macalé ou Macalezinho”, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO

Consta nos autos, que no dia
04/01/2021
, entre 09h e 12h, a vítima
José Edvaldo Leão da Silva
fora morta em virtude de ferimentos provocados por
arma de fogo
, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado na data supracitada, por volta das 15h30, na Rodovia MT-471, região das Sete Placas, Região do Carimã, abaixo da ponte do Córrego da Onça, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.

Apurou-se que os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’
, acima qualificados,
concorreram para o crime
, praticando-o com terceiros não identificados.

Consta nos autos, que no dia
03/01/2021
, o
Sr. Eliezio Francisco Maia
fora
morto a facadas
, crime este supostamente praticado pela vítima
José Edvaldo
.

Eliezio
era irmão de
Francisco Bispo dos Santos Filho
, vulgo
‘Pai de Santo’
, atualmente preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, conhecido no meio policial por ser integrante da
Facção Criminosa Comando Vermelho
.

A vítima
José Edvaldo
fora encontrada morta um dia após, supostamente, ter matado
Eliezio
. O corpo fora localizado em local distante, debaixo de uma ponte.

Ocorre que os acusados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
estavam sob
monitoramento eletrônico
, o que possibilitou o rastreio de onde estiveram no dia dos fatos.

Durante as investigações, a Autoridade Policial e a Equipe Policial empreenderam diligências, realizando buscas no sistema de monitoração das tornozeleiras eletrônicas e nas coordenadas de georreferenciamento, confirmando que,
no dia 04/01/2021
, os denunciados
estiveram no local
– ermo e distante –, onde o corpo da vítima fora encontrado,
no período entre 09h00min às 12h00min
(
horário da morte de José Edvaldo
).

Conforme documentos juntados nos autos, logrou-se êxito em comprovar que
os denunciados estavam juntos antes, durante e logo após a prática do crime
. Eles saíram de Rondonópolis e se deslocaram pela Rodovia 163, sentido Rodovia MT-471, em direção a região conhecida por ‘Sete Placas’, em horários muito próximos, sendo a ida por volta das 10h17 e retorno por volta das 10h35, sendo tudo registrado pelo monitoramento eletrônico.

Ademais, o circuito de segurança da região gravou o momento em que, às margens da Rodovia BR-163/364, os denunciados se encontraram em veículos separados,
estando Luiz Fernando
em um veículo
VW/Cross Fox
de cor
vermelha
(e de sua propriedade), com mais
duas pessoas
(não identificadas), e
Luis Augusto
em um veículo
VW/Fox
, de cor
branca
, com mais
três
pessoas.

Cumpre-me ressaltar que o veículo VW/Cross Fox, de cor vermelha, fora apreendido na casa do denunciado Luís Fernando e encaminhado à Perícia.

A investigação deixou clara a participação dos denunciados no crime em tela, os quais, na companhia de outras pessoas,
estavam no local em que a vítima fora encontrada morta no momento do crime
, sendo todos os dados de movimentação registrados pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Ressalte-se que
o monitoramento indicou o local exato em que os denunciados estiveram
. Em confronto com as coordenadas do local onde o corpo fora encontrado, restou comprovado que os denunciados estavam lá, no horário em que a vítima fora morta.

Nada obstante os registros de satélite das tornozeleiras,
o acusado Luís Augusto negou que tenha ido ao local
, em que pese o Relatório
mostrar seu deslocamento desta cidade até o local do crime
, e depois voltando. Informou não conhecer Luiz Fernando (corréu).

Por sua vez,
o denunciado Luiz Fernando (que empreendeu fuga no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão) informou que conhece Luis Augusto
. Que no dia dos fatos saiu desta cidade e fora até aquelas imediações
‘buscar ramos de mandioca’
. Negou ter se encontrado com o veículo no qual estava o corréu Luís Augusto, em que pese o encontro tenha sido registrado por câmera de segurança.

É certo, portanto, que os acusados concorreram para a prática do crime apurado, pois
estavam no exato local do crime na hora de sua prática
, acompanhado de outras pessoas não identificadas e, imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima.

O crime foi praticado por
MOTIVO TORPE
, consistente na necessidade de
VINGANÇA
. Como relatado acima,
José Edvaldo

(vítima)
supostamente
matou Eliezio Francisco
, que por sua vez é
irmão de Francisco Bispo dos Santos Filho
, vulgo
‘Pai de Santo’
, detento da PCE filiado à Facção Criminosa Comando Vermelho. Nesta senda, restou apontado que a morte da vítima se deu para VINGAR o fato de ela, supostamente, ter matado o irmão de um integrante do Comando Vermelho.

De igual modo, o crime fora praticado mediante RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, posto que se tem
a morte de uma pessoa por outras sete
. Não bastasse a desproporcionalidade do número de agentes, a vítima fora alvejada com diversos disparos de arma de fogo no rosto. Após o primeiro (dos muitos) disparo, a vítima nada mais pôde fazer para se defender.

2o FATO

Consta nos autos que, na data de 04/01/2021, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’
,
portaram e transportaram arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados portaram e transportaram arma de fogo – não apreendida –,
a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima José Edvaldo
(1o FATO), sendo certo que, no mínimo,
tinham eles conhecimento da(s) arma(s) e acesso a ela(s)
, pois utilizada(s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.

3o FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que em data e horário não precisados, porém, até o dia 04/01/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’

integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada
autodenominada
‘Comando Vermelho’
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado por VINGANÇA, pois a vítima supostamente assassinou o irmão de um faccionado integrante do Comando Vermelho, preso na Penitenciária Central do Estado.

Ademais, conforme consta nos autos, o denunciado
Luis Augusto Duarte da Costa
tem uma
tatuagem em seu pulso com a siga ‘C.V RL MT’
, alusivo a frase:
‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso’
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas defesas de Luiz Fernando e Luis Augusto, as provas coletadas na instrução processual não se resumem ao monitoramento eletrônico e às imagens de câmeras de segurança que mostram os acusados se encontrando depois dos fatos.

De início, após meticuloso trabalho investigativo, os policiais civis Franciel da Conceição Campos e Vinícius Alves Câmara apresentaram o relatório n. 003/2021, datado de 18/1/2021, 14 [quatorze] dias após o crime, consignando que após busca no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica foi identificada a presença de dois suspeitos próximos ao local dos fatos, sendo eles Luiz Fernando Santos Moraes e Luis Augusto Duarte da Costa,
verbis
:

“O corpo localizado embaixo da ponte do Córrego da Onça, no dia 04/01/2021 por volta das 15:30 horas, referente ao boletim de ocorrência n. 2021.2629, já identificado através de Laudo de Confronto Necropapiloscópico, é da pessoa de JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA.

O local do fato, sendo na Rodovia MT471, ponto do Córrego da Onça, tem as coordenadas geográficas lat. – 16.6528740, long. – 54.7047230. Foi feito busca no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica na posição georreferenciada da ponte do Córrego da Onça, no dia 04/01/2021, entre os horários das 09:00 as 12:00 horas, e
identificamos dois monitorados
, sendo eles:
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
MOLEQUE TRAVESSO
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
MACALÉ
.

[...]

Em análise no trajeto dos dois monitorados citados acima, percebemos alguns pontos onde
ambos estiveram próximos ou juntos
, inclusive na ponte do Córrego da Onça, onde foi localizado o corpo de JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA.

[...]

Abaixo, tabela com os horários e pontos em comum, e após os mapas dos referidos pontos, todos no dia 04/01/2021:

LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, vulgo MOLEQUE TRAVESSO

LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo MACALÉ

Canaã: Chegou às 09:44

Saiu às 09:52

Canaã: Chegou às 09:47

Saiu às 09:58

7 Placas: Chegou às 10:23

Saiu às 10:32

7 Placas: Chegou às 10:17

Saiu às 10:35

Ponto antes da ponte: 10:28

Ponto na ponte: 10:29

Lanchonete: Chegou às 10:48

Saiu às 10:55

Lanchonete: Chegou às 10:50

Saiu às 10:52

O ponto na Vila Canaã, com coordenadas lat. – 16.477159, long. – 54.640449, próximo à margem do Rio Vermelho, ambos monitorados deram sinais com intervalo de tempo próximos, sendo
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
entre
às 09:44 e 09:52 horas
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
entre
às 09:47 e 09:58
.

[...]

O ponto na 7 Placas, refere-se ao viaduto na Rodovia BR 163 que dá acesso à Rodovia MT 471, onde está a ponte do Córrego da Onça, local onde foi encontrado o corpo de JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA,
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
passa próximo ao viaduto entrando para a
Rodovia MT 471 às 10:23 e retorna às 10:32 horas
. Já
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
entra na Rodovia MT 471
às 10:17 e retorna às 10:35
.

[...]

Observamos que
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA fica parado na ponta do Córrego da Onça
às 10:29:47 horas, visto que sua velocidade de deslocamento marca 0 km/h, de acordo com o monitoramento de sua tornozeleira.

[...]

Já
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
tem sua posição registrada
a metros da ponte
, às
10:28:13 horas
.

[...]

Outro ponto de interesse é referente a uma
lanchonete situada próxima ao Trevão
, ao lado da Rodovia BR 163/364 onde, de acordo com o monitoramento de suas tornozeleiras, ficaram um curto período, sendo
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES das 10:48 às 10:55
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA das 10:50 às 10:52
. Após esse ponto, ambos vão para destinos diferentes.

[...]

Buscamos na região por circuito de segurança e obtivemos êxito apenas na empresa HELIX SEMENTES E MUDAS, ao lado dessa lanchonete, na Rua Timbiras, onde conseguimos imagens no horário em que os dois monitorados pararam na lanchonete.

Abaixo, às
10:47:08 horas
o momento em que o veículo aparentemente tratando-se de um
Volkswagen modelo CrossFox vermelho estaciona próximo à lanchonete
. No vídeo, é possível ver
três pessoas saindo do veículo
. Pode ocorrer uma pequena diferença entre os horários do monitoramento da tornozeleira e do circuito de segurança da empresa, visto que ambos não estão sincronizados.

[...]

Às
10:49:43 horas
, momento em que um veículo aparentemente um
Volkswagen Fox branco
estaciona de frente ao
CrossFox vermelho
. Nesse momento,
sai quatro pessoas do veículo Fox branco
.

[...]

Às 10:52:17 o veículo Fox branco sai sentido Rodovia BR 163/364. Pelo horário e trajeto do veículo Fox branco é bem possível que nesse veículo esteja o monitorado LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA.

[...]

Já o CrossFox vermelho sai às 10:54:32, pela Rua Timbiras, sentido Horto Florestal de Rondonópolis, trajeto este coincidindo com do monitorado LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES. Observando o trajeto após sair da lanchonete, aparentemente LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES entra no Mercado Tropical, do bairro Jardim Tropical, logo após retorna para sua residência [...]”.

Após a decretação da prisão temporária dos recorrentes, foi realizado o interrogatório extrajudicial de ambos.

O acusado
Luis Augusto Duarte da Costa
, na fase inquisitorial, negou a participação no delito, bem como declarou não conhecer o corréu, Luiz Fernando Santos Moraes, como se vê:

“[...]
não conhece LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, conhecido por
‘MOLEQUE TRAVESSO’
; QUE lhe foi mostrada a fotografia de LUIZ FERNANDO e o interrogando insistiu em dizer que nunca o viu e que nunca o encontrou na vida [...]; QUE
nunca foi à região das ‘Sete Placas’ antes e nunca esteve na ‘Ponte do Córrego da Onça’ antes
; QUE mesmo estando ciente dos pontos de localização descritos no relatório policial (às fls. 33 a 63) continuou negando todo o percurso de deslocamento mencionado [...]; QUE apesar de ter uma tatuagem na região do pulso direito com a inscrição ‘C. V. RL MT’,
nega ser membro da facção Comando Vermelho
[...]”.

De outro giro, o corréu
Luiz Fernando Santos Moraes
afirmou
conhecer
Luis Augusto Duarte da Costa, e que o teria encontrado no mês de janeiro na Vila Canaã, onde estava pescando e buscando uns ramos de mandioca quando ‘Macalé’ passou por ele e apenas se cumprimentaram,
verbis
:

“[...] QUE
conhece LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, mas apenas sabia que o seu apelido era ‘Macalé’, não sabia o nome; QUE encontrou ‘MACALÉ’ no mês de janeiro desde ano de 2021 na Vila Canaã, nesta cidade; QUE estava pescando e buscando uns ramos de mandioca quando ‘MACALÉ’ passou por ele; QUE apenas se cumprimentaram, ‘bateram as mãos’ e mais nada; QUE também conhecia a vítima de homicídio, ELIÉZIO, pois cumpriram pena na mesma época, porém, em celas diversas [...]; QUE o veículo CrossFox, de cor vermelha, placa OBK-9185, está em poder do interrogando há 02 (dois) meses [...]; QUE se lembra de que no mesmo dia em que encontrou MACALÉ foi em seu veículo CrossFox para a região das Sete Placas, para buscar ramos de mandioca, mas não as encontrou; QUE entrou numa estrada de chão um pouco e voltou; QUE não encontrou ninguém no local; QUE nem chegou a parar ou passar pela Ponto do Córrego da Onça; QUE em momento algum se deparou com pessoas naquela região; QUE em momento algum parou o carro; QUE voltou da região das Sete Placas e foi a uma lanchonete próxima ao Posto Trevão; QUE estava sozinho e encontrou uns ‘guris’ que estavam na lanchonete, cujos nomes não quer declarar [...]”.

Na fase judicial, os recorrentes voltaram a negar a participação na prática delitiva.

O recorrente
Luiz Fernando Santos Moraes
modificou substancialmente sua versão, afirmando
não
conhecer o corréu, Luis Augusto Duarte da Costa, e que na data dos fatos estava indo à cachoeira acompanhado de uma suposta amante e um casal de amigos, como se vê:

“
LUIZ FERNANDO
: Eu tenho a dizer que eu não estou envolvido nesse homicídio aí. Eu não estava no local do crime. Eu não sou faccionado.

MAGISTRADO
: Da onde o senhor conhece o Luis Augusto?

LUIZ FERNANDO
: Eu não conheço ele.

MAGISTRADO
: Lá na delegacia o senhor disse que conhecia ele.

LUIZ FERNANDO
: É um depoimento da polícia mesmo, mas eu mesmo não falei que conheço ele. (...).

MAGISTRADO
: Como assim um depoimento dado pela polícia?

LUIZ FERNANDO
: Porque a escrivã civil lá me perguntou se eu conhecia ele, eu falei ‘não conheço ele, já ouvi falar dele, mas eu não conheço. Nunca conversei, não tinha contato com ele’.

MAGISTRADO
: O senhor disse que falou outra coisa na delegacia. O senhor falou até o apelido dele, da onde vocês se conheciam. Vocês cumpriram pena junto lá na Mata. (...) O senhor estava usando tornozeleira nesta época?

LUIZ FERNANDO
: Estava sim.

MAGISTRADO
: Onde o senhor mora mesmo?

LUIZ FERNANDO
: Eu moro agora no Carlos Bezerra. Eu tenho uma casa lá.

MAGISTRADO
: O que o senhor fazia lá no local do fato?

LUIZ FERNANDO
: Estava indo para uma cachoeira.

MAGISTRADO
: Indo para uma cachoeira com quem?

LUIZ FERNANDO
: Com duas meninas e um amigo meu.

MAGISTRADO
: O senhor não é casado?

LUIZ FERNANDO
: Sou sim.

MAGISTRADO
: E o senhor estava com umas meninas e não com sua esposa?

LUIZ FERNANDO
: Infelizmente, sim.

MAGISTRADO
: E quem são seus amigos?

LUIZ FERNANDO
: Olha, eu já estou em um constrangimento muito grande preso por uma coisa que não fiz. Então,
não gostaria de envolver nomes
.

MAGISTRADO
: Se o senhor falar quem são seus amigos e eles confirmarem isso, não existe o crime.

LUIZ FERNANDO
: É, mas eu não... (...)

MAGISTRADO
: E a arma? Sobre a arma?

LUIZ FERNANDO
: Eu não estava com arma nenhuma.

MAGISTRADO
: E da onde o senhor conhecia a vítima?

LUIZ FERNANDO
: Não conhecia a vítima.

MAGISTRADO
: Desde quando o senhor entrou no Comando Vermelho?

LUIZ FERNANDO
: Eu não sou faccionado (...)”.

De igual forma, o corréu
Luis Augusto Duarte da Costa
alterou sua primeva versão, asseverando que estava presente no local dos fatos, negando, porém, sua participação,
verbis
:

“
LUIS AUGUSTO
: Eu estava lá, mas não matei.

MAGISTRADO
: Onde o senhor estava?

LUIS AUGUSTO
: No local do crime.

MAGISTRADO
: O que aconteceu?

LUIS AUGUSTO
: Eu estava lá, mas eu não matei.

MAGISTRADO
: O senhor estava de tornozeleira?

LUIS AUGUSTO
: Estava.

MAGISTRADO
: O senhor viu quem matou?

LUIS AUGUSTO
:
Quem matou eu não posso falar
.

MAGISTRADO
: Por que o senhor não pode?

LUIS AUGUSTO
: Porque eu acabo de cumprir... posso acabar morrendo aqui nesse lugar e minha família morrendo na rua...

MAGISTRADO
: O senhor é membro do Comando Vermelho?

LUIS AUGUSTO
: Não.

MAGISTRADO
: Por que o senhor tem uma tatuagem então?

LUIS AUGUSTO
: Essa tatuagem aqui, Doutor, eu tinha, eu ela quando era de menor, quando eu tinha 15 anos de idade [...]. Foi no impulso, na emoção. Entendeu?

MAGISTRADO
: Da onde o senhor conhecia a vítima?

LUIS AUGUSTO
: A vítima? Não conhecia ela não.

MAGISTRADO
: Vocês estavam em quantas pessoas lá?

LUIS AUGUSTO
:
Essa parte eu não vou falar quantas pessoas tinham lá não
.

MAGISTRADO
: Você não pode me dizer se era 1 (uma), 2 (duas), 15 (quinze), (vinte)?

LUIS AUGUSTO
: Posso te falar que era eu e mais 1 (um), ou eu e mais 2 (dois).

MAGISTRADO
: Você e mais 1 (um)?

LUIS AUGUSTO
: Eu e mais 2 (dois).

MAGISTRADO
: E a arma?

LUIS AUGUSTO
: A arma? A arma não era minha não.

MAGISTRADO
: Não é sua? De quem é a arma?

LUIS AUGUSTO
:
A arma é do que eu não posso falar o nome
.

MAGISTRADO
: Do homem que você não pode falar o nome?

LUIS AUGUSTO
: É, não vou falar o nome de quem era a arma não.

MAGISTRADO
: E o Luiz Fernando estava lá também?

LUIS AUGUSTO
: O Luiz Fernando eu nem conheço.

[...]

MP
: Se você viu o crime lá, pelo menos o motivo você sabe. O que era?

LUIS AUGUSTO
:
Ele tinha matado um amigo nosso
.

MP
: Foi vingança?

LUIS AUGUSTO
: Da minha parte, sim. Ele matou um homem conhecido nosso. A gurizada chamou eu. Aí os guris ‘vamos lá’. (...) Mas não sabia que era para matar ninguém.

MP
: Vocês estavam em quantos e ele estava sozinho?

LUIS AUGUSTO
: Não, ele estava junto comigo. Ele foi junto com nós”.

Sem embargo das versões apresentadas pelos recorrentes, no sentido de afastar a participação de
Luiz Fernando Santos Moraes
na empreitada delituosa, os depoimentos dos policiais civis foram contundentes e esclarecedores ao apontar o envolvimento de ambos os acusados no homicídio perpetrado em face de José Edvaldo Leão da Silva, a suposta motivação e o
modus operandi
empregado.

Nesse sentido é o depoimento prestado pelo investigador de polícia,
Vinícius Câmara
,
verbis
:

“
VINÍCIUS
: Primeiramente, teve a morte do Eliezio. Foi uma discussão, coisa do momento. Eles estavam bebendo durante um dia, não me recordo se era domingo, e, ao final desse dia, eles tiveram uma discussão, e o
Edvaldo veio a

desferir alguns golpes de faca no Eliezio
, que correu alguns metros, ali nas proximidades da casa dele mesmo, na região da praça do Jardim Pindorama, onde há um comércio que vende bebida alcoólica, bem conhecido. O Eliezio acabou por cair praticamente na frente de sua casa e veio a falecer ali mesmo, tendo sido socorrido pelo SAMU. Nós não fomos acionados nesse momento. Como houve socorro, não deu para fazer perícia do local, em virtude de não ter sido preservado. Na segunda-feira, pela manhã, ao meio dia, treze horas mais ou menos, foi
informado da morte do Edvaldo do encontro desse cadáver, na região da Carimã
, na primeira ponte de concreto. Verificamos o local, estava até em parte preservado, visto que ele caiu embaixo da ponte. Já tínhamos essa informação de que
a vítima poderia ser o cara que matou o Eliezio
, mas ele não tinha nenhuma documentação com ele. A fotografia que nós tínhamos dele, ele estava bem diferente. Como ele caiu no córrego, o corpo ficou bem encharcado, então deu uma mudada na fisionomia. Então esperamos o Instituto Médico Legal fazer a identificação do corpo, e após a identificação, seguimos a linha de investigação, tendo o
Edvaldo como suspeito da morte do Eliezio
, e
os membros da organização criminosa que atuam na cidade e no Estado como suspeitos da morte do Edvaldo
.

MP
: E aí, como que o senhor chegou no
Luiz Fernando
e no
Luis Augusto
?

VINÍCIUS
: Aí foi o trabalho de investigação, que fomos atrás de testemunhas que nos informaram que
alguns integrantes da organização tinham ido na região da casa da vítima Edvaldo
, inclusive,
eles chegaram a invadir a casa dele, reviraram algumas coisas, procurando alguns objetos pessoais dele
. Me parece que localizaram uma bicicleta dele na região ali próximo ao Casario, onde era a Colônia AZ3. Com isso, a gente foi andando e perguntando aos informantes que nós temos.

MP
: Conforme consta o relatório de vocês, parece que vocês chegaram a eles por meio de rastreamento de tornozeleira eletrônica dos réus. Vocês fizeram vários gráficos no relatório?

VINÍCIUS
: Também.
Tivemos o auxílio das tornozeleiras
. No entanto, haviam outros monitorados na região, e a gente foi selecionando por horário e trajeto. Inclusive, conseguimos
localizar o local onde eles provavelmente torturaram a vítima
, antes de cometerem o crime. Além disso,
conseguimos fazer identificação dos veículos
,
através de câmeras de segurança
. Contamos com o
rastreamento das tornozeleiras
. Então,
nesse mesmo trajeto que foi feito pelas tornozeleiras, nós conseguimos cruzar com algumas câmeras de segurança e conseguimos identificar os dois veículos
. Tanto o Cross Fox – vermelho, como o Fox ou CrossFox – branco.
O Cross Fox vermelho foi dirigido pelo ‘Moleque Travesso’
e o
Cross Fox branco foi dirigido pelo ‘Macalé’
, inclusive há outros suspeitos/envolvidos.

MP
: Os réus, na data do crime, estavam de tornozeleira eletrônica?

VINÍCIUS
: Sim, estavam.

MP
: Os réus, quando do evento delitivo, estavam nas redondezas do crime?

VINÍCIUS
: Sim,
estavam exatamente no local do crime
.

MP
: Então tanto o
Luiz Fernando
quanto o
Luis Augusto
estavam no local do crime, na hora do crime?

VINÍCIUS
: Sim, conforme até mesmo relato dos peritos. Perguntamos sobre o tempo de morte da vítima, e ele falou como nós chegamos lá por volta das 16h, ele havia dito que havia em torno de 6h a 7h de óbito, então,
fazendo cruzamento com as informações da tornozeleira, batia
. Com
a informação das câmeras de segurança, bateu também a informação do perito, apesar de ser uma informação não oficial, pois o perito estava só fazendo ali a condução do corpo
, não havia aberto, feito um trabalho minucioso.

MP
: Então até mesmo os peritos confirmaram que
o horário da morte coincide com aquele contido na tornozeleira
, que eles estavam lá?

VINÍCIUS
: Sim, senhor.

MP
: Tem uma foto no relatório do senhor que mostra o
Luiz Fernando
num carro CrossFox vermelho, confere?

VINÍCIUS
: Confere.

MP
: Esse veículo foi encontrado na residência dele quando do cumprimento do mandado?

VINÍCIUS
: Nessa busca eu não fui. Eu fiz o cumprimento do mandado do ‘Macalé’. Então foi outra equipe que foi na casa do ‘Moleque Travesso’, no Carlos Bezerra. (...)
Mas o carro foi apreendido e foi submetido a perícia
.

MP
: Mas no relatório fala que confirma sim, que foi possível identificar o veículo seu sendo um CrossFox vermelho.

VINÍCIUS
: Logo após o crime, eles pararam em um local para fazer um lanche. E o ‘Moleque Travesso’ ainda passou em um mercado, fez algumas compras e foi para casa após o crime.

MP
: Tá certo. Como vocês chegaram a esse
‘que o carro Fox branco’ era do Luis Augusto
?

VINÍCIUS
: Do ‘Macalé’. Através de câmeras, verificamos que os veículos chegaram juntos, aí desceu o ‘Moleque Travesso’, ele é mais encorpado, ele tem em torno de 1,80, um cara um pouco mais forte e troncudo. Dá para ver pelas câmeras também, o ‘Macalé’ descendo, ele é um pouco mais baixo, franzino, em torno de 1,65, magrelo. Então, foi possível identificar a compleição física através de imagens de câmera segurança.

MP
: Então pelas câmeras vocês chegaram à conclusão que se tratava tanto do ‘Moleque Travesso’ quanto do ‘Macalé’?

VINÍCIUS
: Não só pelas câmeras. Foi feito um confronto de informações, foram as câmeras, tornozeleira. Então foram as informações que nos levaram a eles.

MP
: Tinham mais pessoas com eles?

VINÍCIUS
: Tinham sim. Chegando na região da Carimã, essa ponte do Córrego da Onça, ela é bem na baixada, então tem uma parte alta para quem está chegando na Carimã e para quem já está entrando na Carimã é alto também.
O ‘Moleque Travesso’ ficou com mais uma pessoa nessa parte
,
é uma curva que você
, chegando Carimã, entrando na Carimã, você faz ela para a direita.
Então ele ficou bem nessa curva
. Essa curva dá um alcance mais ou menos de 4km ou mais.
Ele ficou como observador ali para que não aproximasse nenhuma pessoa/testemunha do local
. Enquanto,
o carro do ‘Macalé’ desceu e executou o suspeito lá na ponte
.

(...)

MP
: Então a turma do Luiz Fernando, que é o ‘Moleque Travesso’ ficou responsável por vigiar o local?

VINÍCIUS
: Sim. Ele ficou na vigilância.

MP
: E a turma que estava no carro do Luis Augusto, que é o ‘Macalé’, executou?

VINÍCIUS
: Sim.
Eles estavam em quatro, ‘Macalé’, mais três pessoas e a vítima
.

MP
: O senhor pode repetir para mim, por favor, como vocês chegaram a essas conclusões de quem vigiou e quem executou?

VINÍCIUS
: Através das informações de tornozeleira e outras informações, de informantes.

(...)

MP
: Eles eram faccionados?

VINÍCIUS
: Todos faccionados. Até mesmo porque como o
Eliezio era irmão do ‘Pai de Santo’
, apesar de constar na certidão de nascimento outros pais, mas conseguimos essa informação através da própria ‘PCDF’ se não me falha a memória, porque houve uma ligação de dentro da PCE autorizada pela diretoria da penitenciária no dia do velório do Eliezio. Solicitamos essas informações e nos foi encaminhado o pedido do advogado para que o reeducando ‘Pai de Santo’ pudesse participar do velório do seu irmão.

MP
: Então todos são faccionados?

VINÍCIUS
: Sim senhor, todos.

MP
: Tanto o Luiz Fernando, quanto o Luis Augusto?

VINÍCIUS
: Sim. Inclusive, eles respondem por outros crimes. Já respondem por organização criminosa e vários outros crimes.

MP
: Eles são conhecidos da polícia?

VINÍCIUS
: Sim, pela delegacia de homicídios, eu estou há pouco tempo, não tanto, mas por outras delegacias mais, principalmente DERF, é bem mais conhecido’.

Destaque-se, ainda, o depoimento judicial prestado pelo IPC
Franciel da Conceição Campos
:

“
FRANCIEL
: No dia do crime, tivemos contato em que houve uma morte por facadas na praça do Pindorama, em que aparentemente uma pessoa conhecida por ‘Alagoas’ estaria ingerindo bebida alcoólica durante o dia inteiro com a vítima,
no dia três, num domingo
. Ele estava ingerindo bebida alcoólica o dia inteiro e, em certo momento discutiram, e o ‘Alagoas’ que é o
José Edvaldo
, desferiu facadas na vítima que veio a falecer. Fomos ao local para apurar esse homicídio, conversamos com familiares daquela primeira vítima, e contaram que a pessoa se evadiu do local, o
José Edvaldo
. No final da tarde, tomamos conhecimento de que foi encontrado o corpo de uma pessoa, na região ali da entrada da ‘7 Placas’, entrada da Carimã, bem próximo da rodovia, primeira baixada. Nisso aí,
eu busquei tornozeleira eletrônica, que eu tenho acesso ao sistema
, e aí eu fui ver se no período da noite de domingo, porque gente não sabia até então a hora da morte, então eu busquei da noite de domingo até o horário que foi encontrado o corpo, segunda feira de tarde, dia quatro. Eu
encontrei apenas esses dois indivíduos ‘tornozelados’, que tinha tornozeleira eletrônica, aí a gente trabalhou em cima deles para poder ver o trajeto deles durante o dia de domingo para ver se eles poderiam ter algum envolvimento com a morte de José Edvaldo
. Coincidiu depois que chegou o relatório da perícia, o horário que o médico legista constatou o provável tempo que ele tinha sido morto, mas
coincidia com os horários que eles tiveram lá naquela região da entrada do Carimã
. Com isso, a gente
teve indício muito concreto de que poderia ser que eles tinham levado o José Edvaldo para cometer esse crime
.

MP
: Na hora do delito foi constatado tanto por meio das tornozeleiras quanto pelo médico, perito, que os réus estavam no local do crime.

FRANCIEL
: Isso.

(...)

MP
: Eles são faccionados?

FRANCIEL
: O ‘Macalé’,
Luis Augusto
, tinha em alguma parte do corpo dele, uma tatuagem “CV MT”.

(...)

MP
: O Eliezio, que morreu, ele era irmão de um presidiário, líder da Mata Grande, tido como chefe do Comando Vermelho aqui de Rondonópolis (Pai de Santo)?

FRANCIEL
: Isso, a gente constatou isso aí. Inclusive, no velório do Eliezio, houve uma chamada de vídeo lá para o ‘Pai de Santo’, para os familiares ali no velório do Eliezio. Então a gente fez essa ligação. A gente não pode afirmar alguma coisa baseado só nisso, mas
tem esse vínculo aí do ‘Pai de Santo’ com o Eliezio
, que é a vítima da primeira morte, que foi domingo, a facada na praça do Pindorama.

MP
: Então o ‘Pai de Santo’ assistiu o velório do seu irmão Eliezio?

FRANCIEL
: Ele fez uma chamada de vídeo para algum parente que estava no velório. Não posso afirmar se ele assistiu ou se foi só para conversar ou se pegar o celular e virar. Houve, inclusive, tem o registro na Cadeia de Cuiabá.

MP
: Em relação ao Luiz Fernando, sabe se ele era faccionado?

FRANCIEL
:
Não tenho indícios de nada, não posso afirmar
.

(...)

MP
: Policial, em relação a dinâmica dos fatos, o senhor sabe como é que se deu esse homicídio ou não?

FRANCIEL
: O que eu posso dizer, é que pelo monitoramento das tornozeleiras houve pontos em comum entre os dois na região da Canaã, na beira do Rio Vermelho, com diferença de poucos minutos, mas disso aí pode considerar o disparo do monitoramento que não é igual para os dois. Então sempre vai ter uma diferença (...). De lá, foram para a ponte do Córrego da Onça, na estrada que dá acesso à região do Carimã.
Pelo monitoramento, o ‘Macalé’ esteve na ponte, inclusive, no monitoramento da velocidade atual do monitorando, tem vários pontos, 120kmh – 40kmh, mas na ponte o ‘Macalé’ estava a 0kmh, então ele estava parado ali
.
O Luiz Fernando ele ficou próximo lá, mas não estava em cima da ponte
. Depois retornaram, vimos que eles pararam em um ponto próximo ali ao Trevão, Rodovia 364 com 163. Tem uma lanchonetezinha, foto dela ali, podemos individualizar em que veículo eles estavam.
O ‘Macalé’ chegou em um sentido, pela tornozeleira deu para perceber que ele estava em um Fox branco
.
O Luiz Fernando, chegou primeiro em um CrossFox vermelho, inclusive apreendido na residência dele

e depois o ‘Macalé’ chegou junto em um Fox branco, mas não conseguimos identificar a propriedade e nem a placa
. Ficaram momentos ali e cada um seguiu um rumo.

MP
: A câmera informou que o carro que estava o Luiz Fernando, ‘Moleque Travesso’, ficou responsável por vigiar o local, enquanto que o CrossFox branco, que estava o Luis Augusto com outras pessoas, foi responsável por executar a vítima.

FRANCIEL
: Justamente. Percebemos isso porque depois que a gente fez esse mapa do monitoramento, fizemos os pontos, a gente voltou ao local e fomos visualizar, tentar entender a dinâmica dos fatos ali. Aonde
o Luiz Fernando ficou parado, era uma região que ele tinha visibilidade tanto para quem estava vindo do sentido da cidade para o Carimã, quanto de quem vinha do Carimã para a cidade
e a ponte ficava ali embaixo. Então,
o veículo vermelho, CrossFox vermelho, que estava com o Luiz Fernando, eles ficaram em um ponto estratégico
, antes, da cidade para a ponte, um ponto antes da ponte que dava visibilidade para ver pessoas chegando da ponte da cidade quanto quem vinha da região Carimã. E o ‘Macalé’ em cima da ponte.

MP
: E o ‘Macalé’?

FRANCIEL
: E o Macalé estava na ponte onde executaram o ‘Alagoas’, até então a gente estava chamando de ‘Alagoas’ o José Edvaldo’”.

As demais testemunhas ouvidas na instrução criminal, Daniela Rosa Pio e Jhone Francisco Maia de Abreu, não trouxeram nada de relevante ao esclarecimento dos fatos.

Não obstante a propalada fragilidade probatória suscitada pelas partes, há indícios suficientes de que Luis Augusto participou direta e ativamente na execução do delito, enquanto Luiz Fernando monitorou o local, a fim de que ninguém presenciasse o homicídio, enquanto seus comparsas supostamente ceifavam a vida da vítima na ponte do Córrego da Onça.

Nesse diapasão, a meu viso, estão presentes os indícios suficientes de autoria, materializados pela análise do monitoramento eletrônico, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, além do depoimento judicial prestado pelos investigadores de polícia civil, que elucidaram o possível cenário fático e a dinâmica da empreitada delituosa.

Fixadas tais premissas, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

No atinente ao pleito de decote das qualificadoras, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

O magistrado de origem, ao enfrentar a presença da qualificadora do
motivo torpe
, destacou que o homicídio foi cometido por vingança, uma vez que a vítima [José Edvaldo] supostamente teria matado Eliezio Francisco, irmão de Francisco Bispo, vulgo “Pai de Santo”, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

O réu Luis Augusto Duarte da Costa, em seu interrogatório, confirmou que o homicídio foi cometido por vingança, pois, segundo por ele asseverado
“ele matou um homem conhecido nosso”
.

Forte em tais razões, sem embargo do inconformismo demonstrado pelas defesas,
pelo menos em tese
, ficou evidenciada nos autos a torpeza do delito decorrente da vingança.

Conforme já decidiu esta Câmara,
“A motivação [vingança] pode expressar torpeza,
‘segundo as circunstâncias que a determinaram’
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá
‘ser aferida à luz do contexto fático’
(STJ, HC no 83309) [...].
‘Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança’
(TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000)”
[1]
.

Em relação à qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, percebe-se que o crime foi perpetrado por vários agentes, conquanto apenas dois deles tenham sido reconhecidos.

De acordo com as investigações preliminares foi possível verificar que após o crime os réus se encontraram em uma lanchonete situada na Rua Timbiras, às margens da Rodovia BR 163/364, próxima ao Trevão, oportunidade em que três pessoas desceram do veículo CrossFox vermelho e outras quatro do Fox branco.

Destarte, o número de agentes envolvidos na prática delituosa, por si só, possui o condão de evidenciar a impossibilidade de defesa da vítima, haja vista que, ao que tudo indica, ele foi levado por seus algozes até o local do homicídio e lançado ao leito do córrego já sem vida, conforme conclusão exarada do laudo pericial de local do crime.

Conquanto não se possa precisar o número exato dos executores, tampouco a participação de cada um deles, o corréu Luis Augusto asseverou em seu interrogatório que estava na companhia de, pelo menos, outras duas pessoas.

Luis Augusto asseverou, ainda, que
“a gurizada chamou eu”
, dando a impressão de que eram várias pessoas, e ao ser indagado se a vítima estava sozinha, ele disse:
“não, ela estava junto comigo, ele foi junto de nós”
, evidenciando, portanto, que o ofendido foi capturado pelo bando e conduzido até o local onde foi executado.

Dessa forma, não há falar em decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[2]
, o que não sói ocorrer no caso em apreço.

No atinente aos crimes conexos [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa], o magistrado destacou que
“as provas colhidas durante a instrução demonstram que os acusados portavam arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio”
.

Consignou, ainda, que os acusados
“teriam recebido ordem superior para executarem a vítima. Ademais, o acusado Luis Augusto possui em seu pulso uma tatuagem com a sigla: ‘C. V. RL MT’”
.

Não se pode olvidar que,
“no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
[CPP, art. 78, I].

Por essa razão,
“ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
[3]
.

Logo, não há falar em absolvição em relação aos crimes conexos, em especial, ao delito de porte ilegal de arma de fogo, conforme expressamente postulado pela defesa de Luis Augusto Duarte da Costa.

Nesse sentido:

“[...] Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
[4]
.

“[...] O princípio da consunção pressupõe ‘a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas’, para que se verifique a possibilidade de absorção ‘da menos grave pela mais danosa’, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos ‘se afigurem absolutamente autônomos’ (STJ, REsp no 840.814/DF)”
[5]
.

“‘Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia’ (TJMT, AP no 1777/2016)”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021.

[2]
Enunciado Orientativo n. 2.

[3]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1476.

[4]
TJMT, N.U 1026024-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[5]
TJMT, N.U 1022157-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

[6]
TJMT, N.U 1009352-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022